Tribunal: STF
Processo: Rcl 64013
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Município de São Luís. Contrato nulo. Condenação ao pagamento de FGTS. ADI nºs 3.395 e 2.418. Súmula Vinculante nº 10. Temas nºs 308, 916 e 992 da Repercussão Geral. Prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional. Inexigibilidade de título. Improcedência. Agravo regimental não provido.



    1. O julgado na ADI nº 3.395, por si só, não constitui razão jurídica suficiente para se reconhecer a inexigibilidade do título formado em consonância com as teses dos Temas nºs 308 e 916 da Repercussão Geral.



    2. Solução que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, na linha de precedentes do STF (v.g. Tema nº 992 da Repercussão Geral).



    3. Agravo regimental não provido.